Tribunal: TJDFT
Processo: 0714588-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714588-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLARA FERNANDES DE ALMEIDA NETA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 226122993 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Clara Fernandes de Almeida Neta e outros em desfavor do Distrito Federal, ora agravante, processo n. 0716765-42.2024.8.07.0018, acolheu em parte sua impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (...) Da Prescrição Razão não assiste à alegação de que no caso se operou a prescrição. Isto, pois, conforme ponderado pelo próprio executado, os valores eventualmente devidos são aqueles compreendidos no período posterior a 20.10.2009, na medida em que a ação coletiva teria sido proposta em 20.10.2014. Na hipótese vertente, ressoa do cálculo apresentado pela parte credora que o valor do crédito se encontra delimitado em observância àquele marco temporal, de modo a não haver prestações pleiteadas a serem consideradas prescritas. Assim, REJEITO a alegação peremptória de prescrição. Litispendência No particular, verifica-se que o Distrito Federal afirma haver litispendência em relação aos credores: - CLARA - Processo : 0712905-33.2024.8.07.0018; - CLÁUSIA - Processo 0712905-33.2024.8.07.0018; - GIDEANE - Processo 0708302-14.2024.8.07.0018; - GISELE RIBEIRO ARAÚJO - 0708302-14.2024.8.07.0018; - · GLAUCIA JOSÉ SOL - Processo 0708302-14.2024.8.07.0018; - GLÓRIA BOAVENTURA - Processo 0708302-14.2024.8.07.0018; - HELENA DO SOCORRO BRITO DE SOUZA - Processo 0708302-14.2024.8.07.0018. Com efeito, em relação às credoras CLARA FERNANDES DE ALMEIDA NETA e CLAUSIA BARRETO ROCHA, conforme demonstrado pela parte exequente, em que pese tenham sido referenciadas na inicial do processo n. 0712905-33.2024.8.07.0018, não constaram dos cálculos apresentados, tampouco regularizaram sua representação processual nos indigitados autos, do que se evidencia ter havido, de fato, erro material na menção a elas feita naquela demanda. Desta feita, inexiste litispendência em relação a elas. De igual modo, em relação aos demais exequentes citados nas linhas precedentes, inexiste litispendência passível de ser declarada, haja vista que o Processo n. 0708302-14.2024.8.07.0018, que tramitou perante este Juízo e, inclusive, justificou sua prevenção, havia sido extinto sem resolução do mérito, dado o indeferimento da exordial, não havendo, assim, a arguida litispendência. Do Excesso de Execução Constata-se que o Distrito Federal aventa ter havido excesso no valor discriminado como devido a alguns dos credores, cuja situação submeto à apreciação a partir de então. No que tange à exequente CLAUSIA BARRETO ROCHA, sustenta o executado que “as diferenças do adicional pagas na rubrica 20801 DIF.ADICIONAL INSALUBRIDADE ATIVO, em novembro/2009 (R$ 99,04), junho/2010 (R$ 48,93) e abril/2011 (R$ 49,85) não devem ser consideradas para fins de abatimento, uma vez que a primeira é referente a diferenças de pagamento anteriores a setembro/2009 (já que em setembro, outubro e novembro/2009 foi pago o valor correto do adicional), e, portanto, está fora do escopo dos cálculos, tendo em vista o marco inicial de 20/10/2009; e as duas outras diferenças pagas são relativas ao ajuste nos vencimentos representado pela rubrica 20004 DIF.VENCIMENTO”. Observa-se, que, quanto ao ponto em questão, não houve insurgência por parte dos credores, os quais, inclusive, assinalam ter desconsiderado tais importes. Em relação à exequente GIDEANI DE OLIVEIRA MARAN pondera o executado não ter sido considerada “a parcela de outubro/2014 referente à diferença do Adicional de Insalubridade paga na rubrica 20801 DIF.ADICIONAL INSALUBRIDADE ATIVO, no importe de R$ 529,24 em seus cálculos. No entanto, essa diferença deve ser considerada para abater das diferenças devidas nos períodos anteriores pleiteados pela Autora, pois se trata de compensação dos pagamentos feitos a menor”. A indigitada exequente, a seu turno, sustenta não ter havido qualquer lançamento para o período. Com efeito, emerge da ficha financeira referente à executada GIDEANI (Id 223036267 – pág. 79), que no mês de outubro/2014 houve o pagamento da diferença do adicional de insalubridade, de modo a se fazer imperioso o abatimento da quantia em comento, tal como defendido pelo Distrito Federal. Ao que concerne à exequente GLAUCIA JOSE SOL, considera o executado não haver “valores a serem pagos no período de outubro/2013 a outubro/2014 já que a Autora não laborava sob condições insalubres nesse período, devendo pois ser excluído tal período dos cálculos”. Compulsando-se a documentação colacionada pelo Distrito Federal no Id 223036267, dela é possível inferir que, em conformidade com as informações insertas no processo de insalubridade n. 155453989 (pág. 15), entre os meses de outubro de 2013 e outubro de 2014 a credora em questão não se encontrava trabalhando em local insalubre, o que, portanto, afasta o direito à percepção do pagamento das diferenças do adicional de insalubridade para o referenciado período. Por fim, pondera que, no tocante à exequente CLARA FERNANDES DE ALMEIDA NETA, não teria sido “localizado pagamento e nem solicitação de recebimento de insalubridade no período de 10/2009 a 12/2009”. A prova documental coligida aos autos pelo executado (Id 223036267 – pág. 85) demonstra que o pagamento de adicional de insalubridade da servidora foi autorizado em 29/03/2010, consoante demonstra o LTCAT de Id 223036267 – pág. 83/84, efetivamente não se constatando que tenha havido requerimento prévio para adimplemento da mencionada verba no período compreendido entre 10/2009 e 12/2009, do que sobressai a necessidade de se dar razão ao executado também neste ponto. Quanto à metodologia empregada no cálculo da SELIC, cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, quando da atualização dos cálculos, a metodologia aplicada no cômputo da SELIC deve observar tais disposições. Dispositivo À vista do exposto ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Em face da sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais. Intime-se a parte credora para que apresente planilha de crédito de cada credor, atentando-se ao que restou decidido na presente decisão. Sobrevindo os cálculos, dê-se vista ao executado, pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, já fixados, e da reserva dos honorários contratuais. Fica deferido o reembolso das custas processuais. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Inconformado, o Distrito Federal recorre. Em razões recursais (Id 70831985), o agravante busca a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo que há excesso de execução e estabelecendo para a exequente o ônus de apresentar novos cálculos com aplicação da Selic, nos termos da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o. Ressalta haver equívoco na decisão recorrida ao determinar, indevidamente, que os cálculos judiciais utilizem a Selic sobre o produto da correção do principal acrescido de juros. Afirma dever a Selic ser utilizada de forma simples, para não configurar anatocismo. Diz inaplicável a Resolução n. 303/2019 do CNJ, que regulamenta critérios de atualização de precatórios e requisições de pequeno valor. Afirma não incidirem as regras ali estabelecidas às execuções ainda em curso. Assinala que a Súmula n. 121 do STF veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Discorre acerca da ADI n. 7435/RS, que tramita no STF. Afirma ser inconstitucional o art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Aponta violação, por parte do CNJ, ao princípio da separação dos poderes, uma vez que criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas e violação à isonomia, na medida em que a Fazenda aplica juros simples na cobrança de seus créditos, não podendo, portanto, receber sem a incidência de juros sobre juros e ter que pagar com anatocismo. Defende a necessidade de condenação dos exequentes em honorários sucumbenciais sobre o valor em excesso reconhecido, frente ao acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, em conformidade com o art. 85, § 1o, do CPC. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: a) Liminarmente, imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. d) Reforma da decisão para que haja a condenação da parte Exequente aos honorários sucumbenciais sobre o excesso apontado. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Da aplicação da taxa Selic O Distrito Federal afirma ser indevida a utilização da taxa Selic sobre o produto da correção do principal acrescido de juros. Defende que a Selic deve ser utilizada de forma simples, para não configurar anatocismo. O juízo de origem assentou que a atualização do crédito sob litígio deve se dar pela Selic, que deverá incidir sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido de juros), tal como regrado no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução no 303 do CNJ. No tocante à retroatividade das normas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, estas têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, isto é, possuem retroatividade mínima. Vejamos: - Agravo regimental. - As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento. (STF - AI-AgR: 258337 MG, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 06/06/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-08-2000 PP-00027 EMENT VOL-01988-13 PP-02766) Dessa feita, transportando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal para o caso em testilha, há de se determinar que a atualização do crédito, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, que ocorreu em 9/12/2021, se dê pela taxa Selic. Esse o entendimento desta c. 1a Turma em diversos julgados análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Ao tempo da lesão, qual seja suspensão do benefício alimentação criado pela Lei Distrital 786/1994, ocorrida no dia 7/12/1995 pelo Decreto 16.990, e quando da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, que originou o título ora executado, a agravada era servidora da Administração do Distrito Federal, razão pela qual não há falar em ilegitimidade ativa. 3. À época da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), razão pela qual os valores devidos à parte agravada não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 3.1. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (RE 242740). 4.1. Logo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC. 5. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 5.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. 6. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1701051, 07032789320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMAS 733/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 6.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) (Acórdão 1689491, 07016731520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICÁVEL. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EC No 113/2021. APLICÁVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491 DE STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...). 2. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado, para fins de juros e correção monetária, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). (...) (Acórdão 1691811, 07058433020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse ponto, vale ressaltar que o entendimento acima adotado reconhece, por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, a qual, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem. Saliento que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. É de ser negado, portanto, provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/2021, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, embora concretamente essa sistemática conduza à prática de anatocismo, uma vez que a taxa básica de juros da economia brasileira, conforme cálculo elaborado pelo Banco Central (BC), encerra componentes que refletem tanto a remuneração do capital (correção monetária) quanto a compensação da mora (juros moratórios). Quanto à disciplina estabelecida no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, vale transcrevê-la: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do art. 21- A desta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) §1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no artigo 21 dessa Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do artigo 21-A dessa Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5oe 6odo art. 21-A desta Resolução. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (grifos nossos) A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988. Assim, a Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez publicada, tem força vinculante, o que a torna instrumento regulatório próprio, tendo em conta a interpretação dada pelo órgão de vértice guardião da Constituição, o STF. Importante consignar ser plenamente cabível a aplicação do regramento previsto na Resolução n. 303/2019 do CNJ aos processos de execução em andamento. Verdade é que o texto legal, do modo como redigido, permite tal interpretação extensiva, nada havendo, quer sob o ponto de vista teleológico, quer sob o ponto de vista axiológico, que possa razoavelmente apontar como inadequada a interpretação extensiva de preceitos tais como os fixados. Malgrado discorra a referida resolução acerca de precatórios e requisições de pequeno valor, certo é que do processo de execução se originarão as requisições judiciais de pagamentos devidos pela Fazenda Pública. Vale registrar, nesse ponto, ter o Governo do Estado do Rio Grande do Sul ajuizado Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435, de Relatoria do Min. Luiz Fux, tendo por objeto o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, do Conselho Nacional de Justiça. Está em tramitação essa medida declaratória de inconstitucionalidade e até que se pronuncie o Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do ato normativo também questionado por meio do presente agravo de instrumento, creio que melhor atenda ao interesse do jurisdicionado preservar a segurança jurídica com aplicação dessa norma regulamentar dada sua força vinculante. Nesse contexto, irretocável a decisão recorrida que observa os parâmetros estabelecidos em ato normativo do CNJ, que não reconheceu ensejar a regulamentação que baixara a fluência de juros sobre juros. Pelo acima exposto, não há, no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma neste ponto. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto à aplicação da taxa SELIC. 2. Da condenação em honorários sucumbenciais O Distrito Federal sustenta ser devida a condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução reconhecido na decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto ao tema, destaco a incidência dessa verba honorária sucumbencial não ter previsão expressa no art. 85, § 1o, do CPC, mas nesse dispositivo legal estar implicitamente abrangido, e o fato de o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos, tê-la expressamente reconhecido, consoante tese expressa na ementa adiante transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (grifos nossos) O entendimento firmado sob a égide do CPC/1973 encerra compreensão aplicável às inteiras em ambiente normativo sob domínio do atual Código de Processo Civil, conforme julgados daquela Corte Superior de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Consoante o entendimento do STJ, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.092.709/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO APENAS NOS CASOS EM QUE HÁ EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ORIENTAÇÃO FIRMADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.134.186/RS, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1653395/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 02/10/2018) Para reconhecimento do direito à aludida verba, basta que o devedor aponte o excesso por meio do instrumento processual adequado (impugnação) e, logicamente, o juiz acolha as suas alegações, para que o credor esteja obrigado ao pagamento. Sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, esta 1a Turma Cível já decidiu ser o cumprimento de sentença manejado por conta e risco da parte exequente, de modo que, verificado excesso no cálculo indicado em impugnação apresentada pelo devedor, deve o credor arcar com o pagamento de honorários advocatícios a serem contabilizados sobre o proveito econômico alcançado pelo obrigado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBRIGADO. CRÉDITO EXEQUENDO. QUANTIA CONTROVERSA. MULTA E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, 523, §1o). INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA ÍNTEGRA DO POSTULADO E AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337980, 07504105420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXECUTADO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo executado. 2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 3. In casu, houve o reconhecimento de excesso de execução praticado pelo agravado/exequente, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios na forma do § 2o do art. 85 do CPC, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, afastando-se o critério de fixação dos honorários na forma equitativa prevista no § 8o do mesmo artigo. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1272485, 07119128320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, merece acolhimento a alegação do agravante de que, considerando ter sido a sua impugnação acolhida em parte, cabível a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico então obtido. Concretamente, da análise da decisão ora recorrida, verifico que o juízo singular reconheceu parcialmente o excesso de execução apontado pelo ente distrital. Concluiu o juiz singular pelo excesso de execução com relação à Gideani de Oliveira Maran, concernente à “parcela de outubro/2014 referente à diferença do Adicional de Insalubridade paga na rubrica 20801 DIF.ADICIONAL INSALUBRIDADE ATIVO, no importe de R$ 529,24”; à Glaucia Jose Sol, em relação ao período entre outubro de 2013 e outubro de 2014, pois a credora “não se encontrava trabalhando em local insalubre, o que, portanto, afasta o direito à percepção do pagamento das diferenças do adicional de insalubridade para o referenciado período”; e à Clara Fernandes De Almeida Neta, no tocante às verbas relativos ao período compreendido entre outubro de 2009 e dezembro de 2009, em razão de não ter havido requerimento prévio pela credora para o adimplemento da mencionada verba. Todavia, em que pese o reconhecimento parcial do excesso de execução apontado na impugnação, deixou o d. magistrado de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais ao fundamento de ter havido sucumbência mínima da parte exequente. Diante disso, merece guarida a insurgência apresentada pelo agravante, porquanto em situações como a acima retratada os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pela parte executada, ora agravante, em sua impugnação, conforme norma do art. 85, § 2o, do CPC. Com efeito, por todo o exposto, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante de condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor reconhecido como em excesso. Todavia, em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, destaca-se que a condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor em excesso reconhecido em nada interfere em eventual expedição de precatórios e requisições de pagamento, pois são questões autônomas, de modo que não resta presente tal requisito para a concessão do almejado efeito suspensivo ao recurso. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora